Tribunal: TJPA
Processo: 0801754-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801754-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: JOSE DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801754-11.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
JOSÉ DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERANDO NÃO RECOMENDANDO. FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. FALTA DE IDONEIDADE MORAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO QUANDO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - (CF, ART. 5º, LVII). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801754-11.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
JOSÉ DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo nos autos de Mandado de Segurança nº. 0877745-94.2021.814.0301, interposto por JOSE DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR.

A decisão agravada deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“Isto posto, adstrito, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da liminar e por constatá-los no caso ora sob análise, DEFIRO A LIMINAR, determinando à autoridade coatora que suspenda o ato de inabilitação do impetrante JOSÉ DIVALDO BARBOSA LIMA na 5ª etapa do Concurso Público regido pelo EDITAL Nº 01 - CFO/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, referente à etapa de investigação dos antecedentes pessoais, devendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa sub judice
.”

Alega o agravante que a eliminação do agravado foi absolutamente legal, pois seguiu as normas do respectivo edital.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal já fixou tese em repercussão geral (Tema n.22) que se aplica ao presente caso.

A Lei estadual n.6.626/2004 prevê como uma das etapas do concurso a de investigação de antecedentes pessoais, que não se limita apenas à propalada investigação de antecedentes criminais.

Assevera que o agravado, à vista dos documentos juntados ao processo originário, não comprovou ter conduta ilibada e idoneidade moral, considerando a ética militar, cujas condutas vedadas são previstas em lei.

Sem isso, não há como ele exercer as atribuições inerentes ao cargo a que concorre.

Repita-se o destaque de que não se trata aqui de condenação criminal, e sim o fato de que o autor se viu ligado, mesmo que ainda não tendo sido condenado, a fatos gravíssimos.

Ressalta que a conduta do agravado, constatada pela Comissão de Investigação de Antecedentes Pessoais do concurso, ainda que discutível do ponto de vista privado, nos termos da lei, do edital e especialmente na esfera da moralidade pública, da esfera política e no âmbito da função policial, é absolutamente
incompatível com a função militar.

É de se ponderar que seu eventual ingresso na corporação não pode, do ponto de vista ético/moral, pôr em risco o interesse público.

Aduz que os fundamentos da decisão impugnada não se sustentam e é necessária a sua cassação, posto que deixar que o processo principal prossiga sem cassação da decisão torna evidente o risco do provimento final ser inútil, pois o passar do tempo se impõe e pode gerar prejuízos definitivos e insanáveis à Administração.

Ao final requereu:

“a) seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo dessa E. Turma sobre o presente agravo, na forma dos art. 1.019, I do CPC;

b) seja intimado o agravado para, querendo, contrarrazoar o presente recurso;

c) ao final, seja esse agravo levado a
julgamento perante essa E. Turma, dando-lhe provimento para cassar a tutela concedida pelo MM. Juízo de 1º grau.”

Em análise ao pleito liminar, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. ID 8215706.

A parte agravada apresentou contrarrazões. ID 8518066.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, ID 8839182.

JOSÉ DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR apresentou contrarrazões ao Agravo Interno. ID 9243064.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. ID 9349166.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801754-11.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
JOSÉ DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar, no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

O presente recurso visa tão somente a análise quanto ao acerto ou não da decisão que concedeu liminar pleiteada no Mandado de Segurança interpôs pelo agravado.

Verifico que o candidato, ora agravado, foi aprovado em quatro etapas do concurso público regido pelo EDITAL No 01- CFO/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, sendo que foi considerado inapto na fase de investigação de antecedentes pessoais, em razão de responder a um processo criminal, ainda não transitado em julgado, processo nº. 0000756-69.2019.814.0040 - TJMA.

O referido concurso visa o ingresso na carreira de Polícia Militar e tem dentre os seus requisitos a investigação de antecedentes pessoais dos candidatos, conforme descrito no item 15 do Edital:

“15.1 A 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, de caráter exclusivame
nte eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso público,
por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de
buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar, devendo ser aplicada pela Polícia Militar.
15.2 A investigação de antecedentes pessoais abrangerá o tempo anterior ao ingresso e será realizada pela Polícia Militar, nos termos que dispões o presente edital. Ela será iniciada por ocasião da aprovação do candidato na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e terminará com a efetivação do seu ingresso como policial militar na PMPA.

(...)
15.5 A investigação de antecedentes pessoais se fundamentará por meio de provas admitidas na legislação, de acordo com as regras definidas no presente edital.

15.6 A etapa de investigação dos antecedentes pessoais se valerá dos
dispositivos previstos na Lei Complementar nº 053/2006, especificamente as previstas no Art. 8º, incisos I e VIII; considerando o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal; Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará); na Lei nº.626/2004 alterada pela Lei nº 8342/2016.

(...)
15.8 São fatos e situações imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes
ao cargo de policial militar, a não prática de:
a) relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais;

b) ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro
da
função policial militar;

c) uso de droga ilícita de qualquer espécie;
d) ato tipificado como infração penal;
e) reincidência de transgressões ou faltas disciplinares; e

f) participação ou filiação como membro, sócio ou dirigente de entidade ou
organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às
instituições constitucionais ou ao regime vigente.
15.9 A investigação dos antecedentes pessoais será realizada por Comissões de Investigação dos Antecedentes Pessoais da PMPA instituídas para este fim.

15.10 Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso
público, o candidato que:

a) tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no art. 6º
desta Resolução, após análise da sua defesa;

b) tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da
FIAP;

c) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no presente
edital e
em outros a serem publicados nos prazos e locais a serem estabelecidos;

d) apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de validade
expirado; e

e) deixar de preencher, total ou parcialmente os FIAP, deliberadamente ou não.
(...)
15.12 Ao final da investigação dos antecedentes pessoais o candidato será
considerado apto ou inapto.

15.13 O candidato considerado inapto na investigação de antecedentes
pessoais
poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua
inaptidão.
15.14 O candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo máximo de 3
(três) dias úteis após publicação do respectivo ato.
15.15 O candidato inapto poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da
inaptidão, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado
preliminar da investigação de antecedentes pessoais.
15.15.1 O candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão
fundamentada sobre o resultado da investigação de antecedentes pessoais.
15.16 Regras complementares para a investigação de antecedentes pessoais poderão
ser estabelecidas em edital posterior, de convocação para a etapa, bem como demais
informações necessárias à sua realização.”

Portanto o edital está de acordo com a Lei Estadual nº. 6.626/2004, a qual estabelece os critérios para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, e também exige a investigação de antecedentes pessoais.

Lei nº. 6.626/2004, art. 6º, V, e art. 18-H:

“Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

(...)
V - investigação de antecedentes pessoais.
Art. 18-H. A investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, dar- se-á durante o transcurso do concurso, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre, devendo ser aplicada pela Polícia Militar.
§ 1º Deverá ser constituída comissão para fins de avaliação dos dados apurados na investigação de antecedentes pessoais, a qual considerará apto ou inapto o candidato.
§ 2º A investigação de antecedentes pessoais abrangerá o tempo anterior ao ingresso e será realizada pela Polícia Militar, nos termos que dispuser o edital ou ato normativo expedido pelo Comando da Corporação.”

Contudo, é importante enfatizar a orientação do STJ, segundo a qual é ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude da existência de inquéritos policiais e ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência.

Depreende-se que a fase de investigação social, integrante do certame para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral, profissional, escolar e demais aspectos da vida em sociedade, contraindicando ou impedindo que pessoa com situação incompatível ingresse na carreira da Polícia Militar deste Estado.

O agravante fora excluído do certame sob a alegação de que não possuía conduta compatível com a função de policial por constar responder Ação Criminal.

Entretanto, é sabido que o ato administrativo é discricionário, porém não é ilimitado, uma vez que deve se pautar nos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade ditadas pelo ordenamento jurídico. Portanto, cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade e a constitucionalidade dos atos da Administração nas três esferas de Poder e, vislumbrando mácula nos atos cometidos pelo administrador, afastar a sua aplicação.

Assim, entendo que deve ser observado o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal de que viola o princípio da presunção de inocência, a exclusão de certame público de candidato que possui apenas o registro de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência, bem ainda, que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou que tenha a punibilidade extinta.

Assim sendo, não se mostra razoável "contraindicar" o candidato no certâmen, na fase de investigação criminal e social, por constatação da existência de ação penal sem o trânsito em julgado da decisão condenatória, pois tal fato não serve para valorar a conduta do candidato como desabonadora, violando o postulado constitucional da presunção de inocência.

Jurisprudência pátria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL PACTUADA. AUSÊNCIA DE CARATER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.02.2012. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes” (STF. Primeira Turma. ARE 713138/CE. Rel. Min. Rosa Weber. J. 20/08/2013. DJe 04/09/2013). “Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Delegado da Polícia Civil. Inquérito policial. Investigação social. Exclusão do certame. Princípio da presunção de inocência. Violação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Agravo regimental não provido” (STF. AI 829.186- AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).

4 Julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: “1. "[...] a transação penal não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social" (REsp nº 1478526/MG, Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 08/10/2014). (...) (AgInt no REsp 1701527/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)"

Desta feita, entendo pela manutenção da decisão liminar agravada, uma vez que a desclassificação do candidato no certame, em razão de responder a ação penal em curso, por si só demonstra a presença da fumus boni iuris, considerando que não existe ainda decisão transitada em julgado em desfavor do mesmo. Ademais, não restou verificado nenhuma outra situação que demonstre antecedentes pessoais maculados.

De igual forma, entendo evidente o
periculum in mor
a, posto que a não concessão da liminar pleiteada em sede de mandado de segurança, pode repercutir em prejuízo irreversível ao candidato. Enquanto a sua manutenção no concurso, até o julgamento definitivo do processo principal, em nada prejudica a reversibilidade da medida liminar.

Ressalte que a presente análise se restringe a decisão liminar agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, assim, a decisão agravada, em todos os seus termos até decisão final de mérito do Mandado de Segurança. Ante ao julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/10/2022